Tribunal: TJDFT
Processo: 0730428-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA CIVIL. EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO ELIMINADO. EQUÍVOCO. PREVALÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. PERMANÊNCIA NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a continuidade da parte autora no concurso público para agente de polícia, permitindo a sua participação nas demais fases do certame, acaso seja aprovada, inclusive nomeação, reservando-lhe a vaga, até o julgamento final desta ação. 1.1. Em seu recurso, a agravante requer a reforma da decisão agravada. Assevera que em se tratando de concursos públicos, o STF, em julgado de Repercussão Geral, fixou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (tema 485). Sustenta que os laudos médicos acostados pelo autor/agravado aos autos de origem foram categóricos ao apontar que o candidato apresenta condição incapacitante expressamente prevista no edital de abertura, nos expressos termos do subitem 12.10.2, alíneas 101 do edital de abertura. Acrescenta que o agravado não impugnou o edital de abertura do certame e, por conseguinte, concordou com as regras estabelecidas para a avaliação de saúde, no entanto, somente agora o Agravado tenta, de maneira intempestiva, rever disposições editalícias, o que não pode ser admitido, sob pena de se ferir o princípio da vinculação ao edital. Narram que o policial lida com a criminalidade e a violência diariamente no exercício de suas atribuições, nesse sentido, a falta de aptidão física necessária pode significar a diferença entre a vida e a morte para um profissional no desempenho dessas atribuições, sendo legal e razoável a exigência de exames biométricos e avaliação médica e de aptidão física.
2. O edital é a lei regulamentadora do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato. 2.1. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. 2.2. No entanto, o juízo de primeiro grau fundamentou o deferimento do pedido de antecipação de tutela, em juízo de cognição sumária, “pela possibilidade de ser reconhecido o equívoco no laudo médico relativamente à incapacidade física da parte requerente. Isto é, embora prevaleça a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos da administração pública, não se pode retirar o direito subjetivo do administrado pode fazer prova em contrário, baseado no princípio do contraditório e ampla defesa, corroborados com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF). Para mais, tal questão restará resolvida com a realização de perícia médica nestes autos, concluindo pela capacidade ou não do autor para exercer o cargo público em referência.” 2.3. De fato, o agravado juntou aos autos originários relatórios médicos que concluem que ele está apto para o exercício das funções do cargo, bem como alguns exames que concluem que a sua anomalia não é grave. 2.4. Além disso, juntou declaração da Gerência de Operações da Guarda Civil Municipal de Salvador de que ele pertence ao quadro da corporação desde 11/7/2008 e que “não possui em seu assentamento funcional qualquer registro de afastamento das atividades operacionais por quaisquer problemas de saúde”. 2.5. Portanto, faz-se necessário analisar mediante provas a serem produzidas na fase de conhecimento a aptidão do candidato a realizar atividade física e laboral sem restrições. 2.6. Nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar se a exclusão do candidato do certame se deu de forma arbitrária. 2.7. Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória nos autos de origem, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados, visto que o diagnóstico apresentado pelos agravantes não se mostra suficiente a considerá-lo inapto para a função pretendida. 2.8. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da legalidade da exclusão do agravado do certame, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para afastar o deferimento da liminar concedida ao agravado, em sede de agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento improvido.